Tribunal: TJMT
Processo: 1034954-32.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034954-32.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DE LIMA - CPF: 361.654.841-15 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO CONSOLIDADA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ou, alternativamente, de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, diante de fratura consolidada na clavícula direita, alegadamente causadora de redução da capacidade laborativa de motorista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes de acidente automobilístico implicaram efetiva redução da capacidade para o desempenho da atividade habitual, autorizando a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, da L. 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração da qualidade de segurado, da ocorrência do acidente e da existência de sequela que reduza a capacidade laboral habitual.

4. Laudo pericial judicial atestou que, embora haja limitação leve nos movimentos do ombro, não há impedimento funcional para o exercício da atividade de motorista, tampouco invalidez total ou parcial.

5. A prova pericial, produzida sob contraditório, foi clara ao apontar a ausência de incapacidade laboral, não havendo nos autos elementos que a infirmem.

6. Ausente comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, não se mostra cabível o deferimento do auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O benefício de auxílio-acidente depende da demonstração de que a sequela decorrente de acidente compromete, de forma permanente, a capacidade para o trabalho habitual. 2. Não comprovada a redução da capacidade laboral, é indevida a concessão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 3a Seção, j. 25.08.2010 (Tema n. 416); STJ, REsp 1.112.886/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 25.11.2009 (Tema n. 156); TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.327695-3/001, Rel. Des. José Eustáquio L. Pereira, 21a Câm. Cív. Esp., j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João Antônio de Lima, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Previdenciária, por ele ajuizada, com vistas a obter a concessão do benefício de auxílio-acidente, ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária (id. 297089437, págs. 01/04).

O Apelante sustenta que a conclusão pericial é equivocada, pois, embora as limitações oriundas do trauma – fratura da clavícula direita – não o incapacitem totalmente para o trabalho, implicam redução de sua capacidade, notadamente por desempenhar a função de motorista de caminhão, a qual exige amplo uso dos membros superiores.

Defende que o Julgador não está vinculado às conclusões do perito, especialmente quando o conjunto probatório evidencia situação fática divergente.

Alega que a jurisprudência dominante, inclusive sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema n. 416, do STJ), reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo diante de lesão mínima, desde que reste comprovado o comprometimento da aptidão laborativa.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença e concedido o benefício de auxílio-acidente.

Sem
contrarrazões da parte Recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixou de emitir parecer, ao argumento da inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 299120850, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
João Antônio de Lima insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Previdenciária, por ele ajuizada, com vistas a obter a concessão do benefício de auxílio-acidente, ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

Colhe-se dos autos que João Antônio de Lima ajuizou Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ou, sucessivamente, Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, sustentando que é segurado da Previdência Social e que sofreu acidente de trabalho em 10/09/2019, quando, na condução de veículo automotor em via pública, perdeu o controle da direção, vindo a despencar em uma ribanceira, o que lhe causou fratura na clavícula direita (CID 10 – S420), resultando em sequelas que reduziram sua capacidade laborativa.

Afirmou, na inicial, que, após o acidente, passou a receber auxílio-doença acidentário, benefício posteriormente cessado em 25/10/2019, não obstante ainda persistirem limitações funcionais decorrentes da lesão, que comprometem o desempenho de sua atividade habitual de motorista, sobretudo por demandar esforço físico do membro superior afetado.

Ressaltou que a perícia administrativa desconsiderou os reflexos permanentes do acidente e deixou de reconhecer o direito ao auxílio-acidente, benefício devido quando há redução da capacidade para o trabalho habitual.

Aduziu que preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, tendo em vista a manutenção da qualidade de segurado, o nexo causal entre o acidente e a lesão e a redução da capacidade laboral.

Requereu a antecipação da produção da prova pericial médica, como meio de celeridade e efetividade processual, nos moldes da Recomendação Conjunta CNJ/AGU/MTPS n. 1/2015, e pugnou que o termo inicial do benefício seja fixado no dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária.

Ao final, pleiteou a procedência do pedido, para que o Requerido seja condenado à concessão do auxílio-acidente; ou, de forma sucessiva, o restabelecimento do auxílio-doença; bem como o pagamento dos valores em atraso com os devidos encargos legais.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Estado de Mato Grosso a restituir os honorários periciais antecipados pelo INSS, nos termos do art. 95, §3o, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida, que suspende a exigibilidade enquanto perdurarem os requisitos legais para sua concessão. (Sic).

Contra essa decisão, João Antônio de Lima
interpôs o Recurso de Apelação Cível
.

Sabe-se que, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, o benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Vê-se, portanto, que, para a concessão do benefício, faz-necessário que a parte demonstre (i) a qualidade de segurado; (ii) o acidente de qualquer natureza; (iii) a existência de sequela consolidada que reduza a capacidade para o trabalho habitual.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp n. 1.112.886/SP – Tema n. 156 – e o Resp n. 1.109.591/SC – Tema n. 416, firmou as seguintes teses:

“
Será devido o auxílio-acidente
quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida,
sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.
” (Negritei).

“Exige-se,
para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão
.
” (Destaquei).

No caso vertente, o Recorrente demonstrou
a condição de
segurado e a ocorrência do acidente, contudo, não houve comprovação que a
sequela decorrente da fratura da clavícula direita, após consolidada, tenha reduzido a sua capacidade para o trabalho habitual.

Com efeito, o laudo pericial atestou que o Apelante, Motorista de profissão, embora tenha uma limitação leve na rotação interna/externa do ombro direito, não está impedido de desempenhar a sua atividade laboral habitual.

O
perito judicial, ao responder os quesitos, foi categórico em afirmar que a lesão do Apelante estava consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual, bem assim que não constatou
ser ele
inválido para o exercício do seu ofício ou qualquer outro. Veja-se:

“6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta:
Apresenta lesão consolidada,
sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual
.

17) Existe invalidez total ou parcial, incapacidade permanente ou temporária, que impossibilitem o exercício do seu ofício, ou de qualquer outro? Resposta:
Não constatado
.” (Destaquei).

Nota-se que o
expert
concluiu que o Recorrente se encontrava apto às atividades de trabalho habitual.

Anoto que
, embora o Magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de (in)capacidade da parte litigante por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - PREVALÊNCIA - SEGURADO REABILITADO PARA OUTRA FUNÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO PREJUDICADO.

- Em se trata de pretensão de deferimento de benefício acidentário, há de prevalecer o laudo produzido em juízo, porquanto submetido ao crivo e controle do contraditório e, em se tratando de trabalho técnico realizado por perito oficial, outras provas produzidas nos autos não são suficientes para afastar a conclusão a que nele se chegou.

- Atestado por laudo pericial que não há redução da capacidade laborativa da parte autora para a função que exerce após o processo de reabilitação, incabível a concessão do auxílio-acidente. (...) (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.327695-3/001. Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira. 21a Câmara Cível Especializada. Julgado em 18/09/2024. Publicado em 20/09/2024). (Destaquei).

Frise-se que
,
em vista de o
Apelante não
ter
comprova
do
o preenchimento d
e tod
os
os
requisitos legais
exigidos
para obtenção do benefício pleiteado, já que o
laudo pericial, subscrito por profissional habilitado, afirma que está apto ao exercício da atividade laboral habitual, a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por João Antônio de Lima, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando a sua exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025